Tribunal: TJES
Processo: 5001606-43.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA DE OLIVEIRA APOLINARIO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001606-43.2023.8.08.0011

RECTE: BIANCA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CARTÃO COM CHIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA
.
1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Bianca de Oliveira Apolinário em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo a requerente que no dia 02/01/2023 foi realizada uma compra não reconhecida com seu cartão, no valor de R$ 3.298,55 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Acionou o requerido e o bloqueio do cartão foi efetivado, contudo, não houve o estorno da cobrança. Busca, assim, a restituição do valor cobrado indevidamente, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5788228, informando que se trata de fortuito externo, não havendo possibilidade de ser responsabilizado. Menciona, ainda, que a compra foi realizada mediante cartão com chip e senha pessoal. A autora ofertou RI no ID 5728298, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo requerido no ID 5788301.
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso i, do cpc”.
3.
– Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. No caso dos autos, competia ao requerido demonstrar que a operação questionada de R$ 3.298,55 foi efetivada pela autora, o que a tornaria legítima. Isso porque, trata-se de prova diabólica exigir que a requerente prove não ter realizado determinada transação comercial, diante do fato negativo. Nesse ponto, o réu não provou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Em verdade, o requerido sustenta não ter ocorrido fraude na compra contestada tão somente em virtude de a transação ter ocorrido mediante uso de cartão e senha. Ocorre que o fato do cartão de crédito possuir chip não afasta a possibilidade de fraude, já que pode haver a clonagem do cartão, assim como a decodificação das senhas pessoais, sendo este, inclusive, o entendimento dominante nos tribunais. No caso dos autos, a requerente contestou a compra realizada no dia 02/01/2023, às 01h19m, no valor de R$ 3.298,55, junto a *TON LEANDRO PERE, registrando Boletim de Ocorrência, encartado ao ID 5788193, reclamação administrativa junto à instituição (ID 5788201), bem como acionamento do PROCON (ID 5788198), sem que o requerido demonstrasse que, de fato, a autora realizou a compra em São Paulo, vez que a mesma registra que no momento dos fatos se encontrava a passeio em Guarapari. Consta, ainda, que logo após os fatos a recorrente registrou Boletim de Ocorrência na cidade onde reside, Cachoeiro de Itapemirim, local muito distante de onde o cartão teria sido utilizado presencialmente e com o uso de senha pessoal, sendo a referida situação prova indiciária de que não foi a recorrente quem realizara a transação. Registra-se que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça, em sua súmula 479. Assim, concluo que o requerido deve proceder a devolução do valor lançado indevidamente na conta da autora. Por fim, quanto aos danos morais, é inegável que a recorrente sofreu um abalo psicológico caracterizador de dano de natureza moral. A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável aborrecimento, caracterizador de dano moral. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo ser razoável e proporcional a quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando que o requerido promova a restituição da importância de R$ 3.298,55 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do desconto indevido. Condeno ainda o demandado a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora e correção monetária do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)